Tribunal: TJDFT
Processo: 0738309-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738309-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 49,71G (QUARENTA E NOVE GRAMAS E SETENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA COM O APELANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Não há falar em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal se as provas carreadas aos autos – notadamente os depoimentos dos policiais, o depoimento extrajudicial do usuário, apreensão de balança digital e dinheiro – evidenciam que o réu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 49,71g (quarenta e nove gramas e setenta e um centigramas) de maconha. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento ou de redução nas duas primeiras fases da dosimetria da pena, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser redimensionado. 3. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e considerando que apenas uma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante com incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, diminuindo a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. O recorrente, sem indicar dispositivo legal supostamente interpretado de forma divergente por outro tribunal pátrio, bem como, sem colacionar qualquer precedente a título de paradigma, suscita dissenso pretoriano, requerendo, para tanto, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de consumo pessoal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque o recorrente deixou de indicar o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente por outro tribunal. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, “mesmo nos casos em que o Recurso Especial é interposto apenas pela alínea "c" do art. 105 da Constituição Federal, imprescindível se mostra a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial se baseia na interpretação divergente da lei federal. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se a Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 28/6/2023). Além disso, não foi colacionado aos autos qualquer precedente a título de paradigma. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é “indispensável a transcrição de trechos do relatório e do Voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente” (AgInt no AREsp n. 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ainda que tais óbices pudessem ser ultrapassados, descaberia dar curso ao apelo quanto ao indicado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020